Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715822-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÂNGELA CRISTINA VIANA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0709101-84.2019.8.07.0001) que deferiu a pesquisa de ativos financeiros do valor remanescente do débito, via sistema SISBAJUD (ID 89447471 - origem). A agravante foi intimada, nos termos do despacho retro, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do recurso. A parte, contudo, limitou-se a tecer explicações a respeito das inconsistências do Pje (ID 25831368). Diante isso, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, artigo 1.017, §1o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora